Tribunal: TJDFT
Processo: 0744276-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744276-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO SOARES ALVARENGA, GERALDA APARECIDA LIMA ALVARENGA, IZONI DA CUNHA MADEIRA, GERALDO MACHADO DE SOUZA, AUTA CELIA LOPES MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que diante das inconsistências na documentação apresentada quanto ao preparo, esta Relatora determinou a parte Agravante que colacionasse aos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento que permitam aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promovesse o recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso (id. 20189089). Intimado, a parte Agravante informa na petição de id. 20373901 que a guia foi devidamente quitada e que não há prejuízo ao erário, e que diante da impossibilidade de estorno do valor pago e de emissão de nova guia, requer o conhecimento do recurso, ou alternativamente, seja emitida nova guia para recolhimento do preparo em dobro. Nada obstante a insurgência da parte Agravante, certo é que a guia de preparo se encontra com data de vencimento do dia 28/09/2020 e o comprovante de pagamento do dia 29/09/2020, o que, a meu sentir, não se pode constatar de forma inequívoca que houve o efetivo pagamento já que paga após a data de vencimento, cabendo a parte Recorrente comprovar o efetivo preparo nos autos. Do mesmo modo, destaco não caber a esta instância recursal adoção de medidas concernentes a emissão de guia de preparo para recurso as partes, devendo a parte Agravante verificar junto as unidades responsáveis deste eg. TJDFT no sentido de realizar, se for o caso, a emissão de guia para realização do consequente preparo em dobro. Em sendo assim, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, concedo derradeira oportunidade para a parte Agravante colacionar nos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento que permitam aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora